Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8003680-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: FRANCLIN JESUS SANTOS Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA, MATHEUS ARRUDA GOMES, GABRIEL DA FONSECA CORTES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E VÍDEOS JUNTADOS PELA DEFESA, COM VEDAÇÃO DE QUALQUER MENÇÃO AO SEU CONTEÚDO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. PROVAS JUNTADAS DENTRO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 479 DO CPP. CIÊNCIA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA NÃO SURPRESA, DA LEALDADE PROCESSUAL E DA PARIDADE DE ARMAS. VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - A plenitude de defesa no procedimento do Tribunal do Júri, consagrada no art. 5º, XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal, compreende o direito da parte de utilizar-se de todos os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico, desde que observadas as normas processuais pertinentes. - O art. 479 do Código de Processo Penal estabelece que "durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte". - A mera juntada tempestiva de documentos e mídias audiovisuais pela defesa, com ciência prévia do Ministério Público, não caracteriza ofensa ao contraditório ou desequilíbrio entre as partes, sendo assegurado ao Parquet o direito de se manifestar sobre seu conteúdo durante os debates em plenário. - A decisão que determina o desentranhamento de provas documentais e audiovisuais tempestivamente juntadas pela defesa, impedindo sua utilização na sessão plenária do Júri, configura violação à plenitude de defesa e ao devido processo legal. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a reinserção das provas documentais e audiovisuais aos autos, permitindo sua utilização pela defesa durante a sessão do Tribunal do Júri, sem suspensão ou anulação da sessão do Júri. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº. 8003680-65.2025.8.05.0000, sendo impetrante FRANCLIN JESUS SANTOS, apontando como autoridade impetrada o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA.. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da segurança, e conceder parcialmente a segurança, para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a reinserção das provas documentais e audiovisuais aos autos, permitindo sua utilização pela defesa durante a sessão do Tribunal do Júri, sem suspensão ou anulação da sessão do Júri. nos termos do voto do Relator.